Tribunal: STF
Processo: Rcl 73202
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada em 25.10.2024 por Luís Vanderlei Faria de Moraes Júnior contra acórdãos proferidos pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelos quais teriam sido afastadas as Resoluções ns. 02/2014 e 01/2015 do Município de Piratininga/SP e a Lei n. 2.214/2015 desse Município e teria sido contrariada a Súmula n. 10 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 22.6.2021, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou o mandado de segurança impetrado por Luís Vanderlei Faria de Moraes Júnior “com objetivo de desconstituir acórdão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e acórdão do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com trânsito em julgado certificado em 21/11/2019” (fl. 4, doc. 12), pelos seguintes fundamentos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão contra os Conselheiros da 2ª Câmara e do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por rejeição das contas da Câmara Municipal de Piratininga, exercício 2015. Mandamus processado em primeira instância. Sentença de denegação da segurança desafiada por recurso de apelação. Reconhecida a incompetência por órgão fracionário e determinada a remessa dos autos a este Órgão Especial. Caso de admissão da competência, porque o Plenário do Tribunal de Contas é dirigido por seu Presidente. Art. 8º, caput, da Lei Complementar Estadual nº 709/93. Mandado de segurança contra o Presidente do Tribunal de Contas é de ser julgado pelo Órgão Especial. Art. 74, III, da Constituição Estadual e art. 13, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Corte. Hipótese de denegação da segurança. Contas foram recusavas com base em duas premissas: a) suposta afronta ao disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal, acerca da revisão geral anual, eis que haveria índice distinto para agentes políticos e servidores, e b) o cargo de procurador jurídico deveria ser efetivo e não comissionado, o que representaria violação ao artigo 37, V, também da Constituição Federal. Impetrante alega nulidade do julgamento ocorrido na 2ª Câmara do Tribunal de Contas, porque a decisão acabou por via oblíqua a declarar a inconstitucionalidade de atos normativos municipais, sem observar o rito exigido pelo art. 81 da Lei Complementar Estadual nº 709/93, que determina a encaminhamento ao Tribunal Pleno para que se pronuncia de forma preliminar sobre eventual inconstitucionalidade. Todavia, além da 2ª Câmara do Tribunal de Contas não ter se pronunciado sobre a constitucionalidade de atos normativos municipais, a insurgência arguida por meio deste ‘writ’ também se afigura descabida porque aquela primeira decisão foi substituída por acórdão prolatado pelo Pleno da Corte ao apreciar recurso ordinário, não havendo razão para discutir o julgamento anterior proferido pelo órgão fracionário. Eventual ausência de manifestação preliminar por parte do Pleno acabou sendo superada quando este veio a apreciar em grau de recurso, na mais ampla extensão, toda a temática discutida. No mais, vedado ao Poder Judiciário proceder à revisão do mérito do ato administrativo, exceto se houver manifesta ilegalidade ou não observado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Inteligência do art. 5º, XXXV e LV, da CF. Pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório por meio das manifestações e recursos apresentados. Contas da Câmara Municipal foram rejeitadas, sem haver julgamento quanto ao ato admissional, e o motivo da rejeição foi a reincidente falta de observância das recomendações dadas pelo Tribunal de Contas em relação aos exercícios anteriores, acerca da impossibilidade de ser a advocacia pública exercida por meio de cargo de provimento em comissão. Ausência de violação ao art. 71, III, da CF. Posicionamento da Corte de Contas em consonância com a orientação do STF e deste Órgão Especial. Tribunal de Contas não determinou a instituição de Procuradoria Municipal. Considerou apenas, a partir do reconhecimento da existência do cargo de Procurador Jurídico na Câmara Municipal, que a falta reiterada de investidura por meio de concurso público é motivo suficiente para rejeição das contas prestadas pela Edilidade. Matéria de mérito do ato administrativo. Segurança denegada” (fls. 2-4 , doc. 12).



    Contra esse acórdão Luís Vanderlei Faria de Moraes Júnior interpôs recurso em mandado de segurança, não conhecido pelo Ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça, por incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal (fls. 1-4, doc. 13). 



    O agravo regimental interposto contra esse acórdão foi desprovido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que as Súmulas 283 e 284 do STF prestigiam o princípio da dialeticidade, incidindo, por isso, não somente no recurso extraordinário mas também, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. 2. Na espécie, os fundamentos do acórdão da origem não foram devidamente infirmados no recurso ordinário. 3. Agravo interno não provido” (fl. 6, doc. 13)



    3. O reclamante alega que “teve suas contas do exercício de 2015 julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e um dos principais fundamentos foi por supostamente ter violado o art. 37, X da CF/88, pois teria concedido RGA por Resolução e em índices diferentes, sendo para os agentes políticos o percentual de 7,68% e para os servidores o percentual de 0,01% e por supostamente ter violado o art. 37, V da CF/88 já que as atribuições do cargo em comissão de procurador jurídico não atendem a atribuições contidas no dispositivo constitucional” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “a concessão de RGA para os servidores foi determinada pela Resolução nº 01 de 24/03/15 e para os agentes políticos foi determinada pela Lei Municipal nº 2.214 de 24 de março de 2015 e as atribuições do cargo de procurador jurídico em comissão se deu pela Resolução nº 02 de 26 de março de 2014, sendo que para ser desconstituído tal regramento, não poderia o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo reconhecer ainda que indiretamente a inconstitucionalidade da norma“ (fl. 4, doc. 1).



    Assevera que “o reconhecimento indireto da inconstitucionalidade se deu pela Segunda Câmara do TCE/SP, composta por 03 (três) Conselheiros, o fato é que há de se reconhecer que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não possui legitimidade para reconhecer inconstitucionalidade de normas” (fl. 9, doc. 1).



    Salienta que “o TCE/SP ao apreciar constitucionalidade de normas municipais principalmente a Lei Municipal que concedeu RGA aos Agentes Políticos, extrapolou competência que lhe cabia, e violou diversos regramentos, principalmente o contido na Súmula Vinculante nº 10/STF” (fl. 9, doc. 1).



    Requer “medida liminar para suspender o ato impugnado que rejeitou as Contas de 2015 do reclamante e seus efeitos reflexos até decisão final bem como os processos em trâmite que discutem o ato impugnado, pois, conforme demonstra o boleto da Prefeitura, já foi expedida cobrança no valor de R$ 9.207,52 (DOC. 08) com vencimento para 10/04/2024, estando sujeito ao protesto e também à execução fiscal, o que traz danos de ordem irreversíveis ao reclamante” (fl. 13, doc. 1).



    Pede:



    “c) No mérito, requer seja acolhida e provida a presente reclamação para cassar todas decisões relativas as contas de 2015 do reclamante que afastaram legislações municipais (Resolução nº 01 de 24/03/15 e Lei Municipal nº 2.214 de 24 de março de 2015) em suposta afronta ao artigo 37, X da CF/88 e afastamento da Resolução nº 02 de 26 de março de 2014 em suposta afronta ao artigo 37, V da CF/88, já que o reconhecimento da inconstitucionalidade se deu inicialmente pela Segunda Câmara do TCE/SP que é composta por 03 (três) Conselheiros, além de ferir os supramencionados dispositivos e precedentes legais, violou frontalmente o estabelecido na Súmula Vinculante nº 10/STF, determinando que o TCE/SP profira nova decisão relativa às Contas de 2015, desconsiderando o afastamento de normas Municipais; d) Caso não seja acolhido o pedido anterior, o que não espera, requer seja anulado as decisões impugnadas da 2ª Câmara e Pleno do TCE/SP, em razão da Inconstitucionalidade ter sido analisado por Órgão Fracionário do TCE/SP (2ª Câmara), quando deveria ter sido preliminarmente e originariamente apreciada pelo Pleno do TCE/SP, sabendo-se que nos termos do RE 613.725/SC e RE 594.801/MG a superveniência de decisão proferida por órgão especial não elide a nulidade verificada quando da prolação do acórdão pelo órgão fracionário“ (fls. 13-14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Na presente reclamação, põe-se em foco se, ao denegar a ordem de segurança e desprover o recurso ordinário, por incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal, as autoridades reclamadas teriam afastado as Resoluções ns. 02/2014 e 01/2015 do Município de Piratininga/SP e a Lei n. 2.214/2015 desse Município e contrariado a Súmula n. 10 deste Supremo Tribunal. 



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    8. Na espécie vertente, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a segurança com os seguintes fundamentos:



    “As contas foram recusadas com base em duas premissas: a) suposta afronta ao disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal, acerca da revisão geral anual, eis que haveria índice distinto para agentes políticos e servidores, e b) o cargo de procurador jurídico deveria ser efetivo e não comissionado, o que representaria violação ao artigo 37, V, também da Constituição Federal. (...)



    Além da 2ª Câmara do Tribunal de Contas não ter se pronunciado sobre a constitucionalidade de atos normativos municipais, o que desautoriza a incidência do mencionado art. 81 da Lei Complementar Estadual nº 709/93, a insurgência arguida por meio deste ‘writ’ também se afigura descabida porque aquela primeira decisão foi substituída por acórdão prolatado pelo Pleno da Corte, não havendo razão para discutir o julgamento anterior proferido pelo órgão fracionário. (...)



    As contas da Câmara Municipal foram rejeitadas, sem haver julgamento quanto ao ato admissional, e o motivo da rejeição foi a reincidente falta de observância das recomendações dadas pela Corte de Contas em relação aos exercícios anteriores, acerca da impossibilidade de ser a advocacia pública exercida por meio de cargo de provimento em comissão” (fl. 6, doc. 1).



    Não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, por alegado afastamento das Resoluções ns. 02/2014 e 01/2015 do Município de Piratininga/SP e da Lei n. 2.214/2015 desse Município pelos acórdãos proferidos pelos Órgãos Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Tribunal de Contas de do Estado de São Paulo.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a observância do princípio constitucional da reserva de plenário pelos tribunais, disposto no art. 97 da Constituição da República, pressupõe que o Plenário ou o órgão equivalente do tribunal examine a questão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “(...) a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição” (Rcl n. 17.477-AgR-2ºjulg, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



     



    “Para que seja observada a cláusula de reserva de plenário, é necessário que o Plenário ou o Órgão Especial do Tribunal reúna-se com o fim específico de julgar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo” (Rcl n. 7.218-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 14.2.2011).



    9. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se ao exame dos pressupostos de cabimento de recurso de sua competência, não conhecido por incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal:



    “É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que as Súmulas 283 e 284 do STF prestigiam o princípio da dialeticidade, incidindo, por isso, não somente no recurso extraordinário mas também, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Na espécie, os fundamentos do acórdão da origem não foram devidamente infirmados no recurso ordinário” (fl. 6, doc. 13).



    Não há nessa decisão afastamento das Resoluções ns. 02/2014 e 01/2015 do Município de Piratininga/SP e da Lei n. 2.214/2015 desse Município pelo Superior Tribunal de Justiça, nem contrariedade à Súmula n. 10 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação — explícita ou implícita — sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    10. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28.070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual‘ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora